Tribunal: TCU
Processo: 037.259/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2151/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.259/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jaira Pereira de Assis (XXX.546.036-XX); Maria Emilia Vieira Tostes (XXX.021.146-XX); Maria de Lourdes Silva e Lima (XXX.146.546-XX); Marilda da Consolacao Teixeira de Paula (XXX.524.306-XX); Neusa Barbosa de Faria Vieira (XXX.560.866-XX); Octavio Elisio Alves de Brito (XXX.156.206-XX); Rita de Cassia Rodrigues de Andrade (XXX.376.246-XX); Silmara Machado Teixeira (XXX.289.136-XX); Wanda Moreira Neves de Araujo (XXX.764.106-XX); Xenia Maria Caldeira Brant (XXX.826.906-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.